Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726013-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LONGO CORREIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de gratuidade de justiça atinente ao preparo recursal ante a ausência de comprovação, mediante documentação idônea e atual, do alegado estado de hipossuficiência pela agravante, apesar de concedido prazo específico para tanto. À agravante para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso. I. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora